Tribunal: TJES
Processo: 0039233-16.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039233-16.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS COMERCIAIS ITAPARICA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA PEDRA ALTA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Lojas Comerciais Itaparica Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente
o pedido formulado na
ação de cobrança proposta
contra ela
por Construtora Pedra Alta Ltda.

2.
Alegação da embargante de omissões no acórdão, sustentando que as modificações no projeto original não teriam onerado o contrato e que os termos aditivos não previam alteração do preço contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Verificar se o acórdão embargado houve omissão ou de contém contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. No acórdão impugnado há fundamentação expressa reconhecendo que a contratante autorizou as modificações no projeto e, portanto, deve arcar com os respectivos acréscimos, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Foi destacado que caberia à embargante demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela embargada, o que não ocorreu.

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quando a decisão embargada fundamenta de forma clara e suficiente a matéria discutida nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 1.022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0039233-16.2012.8.08.0024.

EMBARGANTE: LOJAS COMERCIAIS ITAPARICA LTDA.

EMBARGADA: CONSTRUTORA PEDRA ALTA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

A
legou a embargante, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “não houve oneração do contrato (alteração do preço) como decorrência das modificações no projeto original”;
e 3) “as redações dos termos aditivos, considerados como a expressa autorização para a modificação do projeto original, não versam sobre a alteração do preço contratado; e nem há provas de que aquilo que foi acrescentado onerou o contrato”.

Requereu “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para que sejam elididas as omissões apontadas alhures, devendo, com isso, ser apreciados e enfrentados, integralmente, os argumentos expostos pelo embargante”.

O acórdão, contudo, não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
no voto de relatoria foi mencionado que “
inegável que a contratante autorizou as modificações do projeto determinadas pela municipalidade, de modo que deverá arcar com os respectivos acréscimos, sob pena de enriquecimento ilícito”
e que “deveria a requerida fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele, providência não atendida, mostrando-se satisfeita com as provas carreadas”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o Relator